Tribunal: STF
Processo: RMS 37761
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 64.028/SP. O ato possui a seguinte ementa (doc. 6, fl. 47):
    EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 
    1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico. 
    2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública. 
    3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 
    4. Agravo interno não provido.
    A parte recorrente impugna as razões apresentadas no ato recorrido, defendendo o seguinte (doc. 6, fls. 63-73):
    Primeiramente requer-se o deferimento da gratuidade processual nestes autos nos termos da lei 1060, bem como no disposto da CF de 1988, declarando a recorrida ser pobre na acepção jurídica do termo.
    (...)
    O item 01 da ementa dispõe que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, bem como dispõe que inexiste ato judicial abusivo ou teratológico, com o que efetivamente não se pode concordar. (...) não há previsão legal de efeito suspensivo para os Recursos para as Cortes Superiores, então, se a Impetrante ora recorrente não consegue fazer valer nem o que está expressamente determinado na lei e na jurisprudência, quanto mais o que não está expressamente previsto. (...) Sendo assim esta comprovado o cabimento do recurso ordinário, haja vista que o remédio proposto é o recurso adequado, bem como dispõe que ato judicial foi abusivo e teratológico, requerendo-se a esta ao Egrégio STF o conhecimento e o total provimento do recurso interposto.
    (...)
    O item 2 da ementa dispõe que não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública, com o que não pode se forma alguma concordar. Não há que se falar que não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, posto que todos os magistrados partícipes no julgamento devem: relatar, fundamentar, decidir e assinar, o que veementemente não foi realizado no ATO impetrado diante da inexistência dos mesmos com relação aos outros magistrados, inclusive de assinatura do ato, que não o Relator.
    (...)
    O item 3 da ementa dispõe que não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade, com o que não se pode concordar. Ora Eméritos Ministro Julgadores o Culto Julgador Monocrático decide, Data Maxima Venia, de forma não fundamentada, ou seja, ilegal, indeferindo a justiça gratuita para a Impetrante ora recorrente.
    Requer “o deferimento da gratuidade processual nestes autos nos termos da lei 1060, bem como no disposto da CF de 1988, declarando a recorrida ser pobre na acepção jurídica do termo. Por todo o exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário a fim de que seja totalmente reformada a r. decisão do E.STJ, e em consequência se dado provimento ao mandamos. Finalmente requer-se aos Eméritos Ministros do E. STF, seja dada total procedência ao Recurso ora interposto para que em seu julgamento lhe seja dado integral provimento, com o conhecimento provimento total do Recurso Ordinário interposto, por medida de inteira justiça” (doc. 6, fls. 72-73).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar Recurso Ordinário na específica hipótese de “habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    No presente caso, o Recurso Ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, isto é, não decidido em única instância. Nesse sentido:
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35717 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 5-9-2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente